Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR SOBRE SAFRA POSTERIOR E DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural, indeferiu pedido de arresto cautelar formulado pelo exequente sobre safra de soja do ciclo 2024/2025 e sobre direitos possessórios e aquisitivos atribuídos ao executado em imóveis gravados por alienação fiduciária.

2.

O agravante sustenta a existência de inadimplemento do título, a inexistência da safra originalmente dada em penhor agrícola e o risco de alienação da nova produção agrícola e dos direitos imobiliários, com prejuízo à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se se estão presentes os requisitos da tutela cautelar de urgência para deferimento de arresto incidente sobre safra posterior à originalmente empenhada e sobre direitos econômicos relativos a imóveis, diante do inadimplemento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tutela cautelar de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

5.

A existência de título executivo extrajudicial e a plausibilidade do crédito não autorizam, por si sós, a constrição patrimonial antecipada. O arresto possui natureza excepcional e demanda demonstração concreta de risco atual de frustração da execução.

6.

O agravante não apresentou elementos contemporâneos indicativos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens, insolvência iminente, fraude à execução ou qualquer conduta objetiva apta a evidenciar risco real ao resultado útil do processo.

7.

Também não houve comprovação suficiente de que a safra indicada pertença ao executado, da quantidade existente, do local de armazenamento ou da inexistência de garantias preexistentes, circunstâncias que reclamam dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

8.

Embora admissível, em tese, a constrição de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, a medida igualmente depende da demonstração dos pressupostos cautelares, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento de obrigação representada por título executivo extrajudicial não autoriza, por si só, o arresto cautelar. 2. A concessão da medida exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil da execução. 3. A constrição de safra agrícola futura ou de direitos aquisitivos sobre imóveis depende da comprovação específica dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001467-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, publ. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Fabiano Maitelli Galvão, que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado pelo exequente.

Narra o agravante que promove execução lastreada em Cédula de Produto Rural n. 1927, no valor de R$ 300.000,00, garantida por penhor agrícola de primeiro grau incidente sobre safra de soja em grãos referente ao ciclo produtivo 2023/2024, correspondente à expectativa de produção de 2.672 sacas, vinculadas a imóvel rural situado no Município de Novo Mundo/MT.

Sustenta que, diante do inadimplemento da obrigação e da inexistência atual da safra originariamente dada em garantia, requereu em primeiro grau o arresto cautelar de bens equivalentes, especificamente sobre safra posterior de soja referente ao ciclo 2024/2025, bem como a constrição dos direitos possessórios e aquisitivos atribuídos ao executado sobre imóveis matriculados sob os ns. 1.397 do 1º Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT e 631 do 1º Registro de Imóveis de Matupá/MT, este último na proporção de cinquenta por cento.

Afirma que a decisão agravada indeferiu a medida sob fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao entendimento de que o mero inadimplemento não basta à decretação do arresto.

Nas razões recursais, o agravante defende estar demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada em título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei n. 8.929/1994. Aduz presente, igualmente, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, ao argumento de que a nova safra se encontra em fase de colheita e pode ser alienada ou consumida, além da possibilidade de disposição patrimonial dos direitos imobiliários titularizados pelo executado, com frustração da futura satisfação do crédito.

Assevera ser juridicamente possível a constrição de direitos decorrentes de alienação fiduciária, ainda que não do próprio bem, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar o arresto cautelar das 2.672 sacas de soja indicadas, bem como dos direitos do agravado sobre os imóveis mencionados. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido ao fundamento de que, embora alegado o inadimplemento do título executivo, inexistem, em juízo de cognição sumária, elementos concretos e contemporâneos aptos a evidenciar risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, reputando-se necessária maior dilação cognitiva para exame da controvérsia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da decisão que, nos autos de execução fundada em cédula de produto rural, indeferiu o pedido de arresto cautelar incidente sobre safra agrícola posterior à originalmente vinculada em garantia, bem como sobre direitos do executado relativos a imóveis gravados por alienação fiduciária.

Consoante se extrai dos autos, o agravante promove execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Produto Rural no valor de R$ 300.000,00, garantida por penhor agrícola sobre safra de soja referente ao ciclo produtivo 2023/2024. Sustenta que, diante do inadimplemento e da inexistência atual da produção originariamente empenhada, faz-se necessária a adoção imediata de providência constritiva sobre a safra subsequente e sobre direitos imobiliários do devedor, a fim de resguardar a efetividade da execução.

É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto ou por qualquer outra medida idônea à asseguração do direito, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil. Também é incontroverso que sua concessão pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 também do CPC.

No caso, embora a existência do título executivo e a exigibilidade, em tese, do crédito revelem plausibilidade jurídica da pretensão executiva, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza a adoção automática de medida constritiva excepcional antes do regular desenvolvimento dos atos executivos típicos.

O arresto cautelar não se presta a funcionar como consequência natural do inadimplemento. Exige demonstração concreta de circunstâncias reveladoras de risco atual de dilapidação patrimonial, ocultação de bens, insolvência iminente, fraude à execução ou qualquer outro fato objetivo apto a evidenciar probabilidade real de frustração da tutela jurisdicional futura.

Na hipótese, o agravante limita-se a afirmar que a safra 2024/2025 estaria em processo de colheita e poderia perecer ou ser comercializada, bem como sustenta genericamente a possibilidade de alienação dos direitos imobiliários do executado a terceiros ou interpostas pessoas. Todavia, não trouxe elementos documentais contemporâneos que indiquem tentativa de esvaziamento patrimonial, negociações em curso, transferências suspeitas, ocultação de ativos ou comportamento incompatível com a boa-fé processual.

Também não há prova de que a nova safra indicada corresponda, de fato, à produção do executado, em que local se encontra armazenada, em que quantidade existe, ou mesmo se permanece livre de outras vinculações negociais ou garantias preexistentes. A pretensão, tal como deduzida, demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Do mesmo modo, quanto aos imóveis mencionados, ainda que admissível, em tese, a constrição de direitos aquisitivos ou econômicos decorrentes da alienação fiduciária, a providência continua condicionada à demonstração dos pressupostos cautelares. A mera titularidade de direitos sobre bens gravados não autoriza, por si só, o arresto antecipado, especialmente quando ausente indicação concreta de risco de disposição patrimonial iminente.

Em situação análoga, esta Corte já assentou que o inadimplemento da obrigação não basta para legitimar arresto liminar, sendo indispensável demonstração objetiva do perigo de dano, não se presumindo risco de dilapidação patrimonial a partir de meras alegações do credor ou do exercício regular de atividade econômica. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória instruída com cheque devolvido por insuficiência de fundos, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para arresto de bens imóveis do requerido, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do periculum in mora. O agravante sustenta que a agravada, empresa do ramo de compra e venda de imóveis próprios, poderia dilapidar o patrimônio antes da satisfação do crédito, e requer a concessão da tutela recursal para determinar o arresto dos bens até o julgamento final do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida cautelar de arresto prévio à citação, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de forma a justificar a limitação da disponibilidade patrimonial do devedor em sede de tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O inadimplemento do título executivo, consubstanciado em cheque devolvido por ausência de fundos, não configura, por si só, situação de insolvência ou risco concreto de dilapidação patrimonial. 5. O exercício regular de atividade empresarial no ramo de compra e venda de imóveis não pode ser presumido como indicativo de fraude, tampouco como evidência de conduta evasiva ou ocultação de bens. 6. Ausentes elementos objetivos que demonstrem alienações suspeitas, esvaziamento patrimonial ou condutas fraudulentas, não se justifica a constrição liminar de bens antes da formação do contraditório. 7. A antecipação dos efeitos da execução sem demonstração robusta de risco concreto afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal, especialmente quando não há prova de conduta dolosa do devedor. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o arresto prévio à citação exige demonstração inequívoca de risco efetivo à eficácia da execução, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento de obrigação representada por cheque devolvido por insuficiência de fundos não autoriza, por si só, a concessão de arresto cautelar prévio à citação. 2. A atividade empresarial de compra e venda de imóveis, exercida regularmente, não configura indício suficiente de risco de dilapidação patrimonial. 3. A medida de arresto cautelar exige demonstração concreta e objetiva de periculum in mora, não se presumindo o risco com base em meras alegações do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 827 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2226080, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 2063850, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2019. (N.U 1001467-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Cumpre salientar que o indeferimento da medida ora examinada não implica esvaziamento da execução. O ordenamento processual disponibiliza ao exequente instrumentos próprios de satisfação do crédito, inclusive citação para pagamento, penhora de ativos financeiros, pesquisa patrimonial pelos sistemas eletrônicos disponíveis, averbações executivas e ulterior constrição de bens penhoráveis, observada a gradação legal e o contraditório na forma cabível.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026